Tribunal: TJMT
Processo: 0019410-02.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019410-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANBERTH CONCEICAO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0439-10 (VÍTIMA), JAMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 996.723.591-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019410-02.2016.8.11.0002

APELANTE: JAMBERTH CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INVIABILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA –
RES FURTIVA
SUPERIOR A DEZESSEIS POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONAIS – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
–
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 110, § 1
o
, do Código Penal
, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Não há se falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade a sentença transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando demonstrada a expressividade da lesão jurídica causada, dado que o montante subtraído corresponde à quantia superior a trinta e dois por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, aliado ao fato de o agente ostentar condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos criminais pela prática de delitos patrimoniais.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019410-02.2016.8.11.0002

APELANTE: JAMBERTH CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jamberth Conceição Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, busca a desclassificação do ilícito para sua forma tentada, ao argumento de que o crime não se consumou, pois não deteve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado a análise do mérito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019410-02.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, hei por bem analisar a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Em seu substancioso parecer, o Procurador de Justiça, José de Medeiros, sustentou:

“Os fatos atribuídos ao réu ocorreram em 22 de setembro de 2016. A denúncia foi recebida em 28.10.2016 (Doc. 114260464). A sentença condenatória foi proferida dia 11.12.2019 (Doc. 114260463).

Contudo, não consta nos autos a adoção da providência determinada pelo artigo 389 do Código de Processo Penal, que impõe que a sentença deve ser publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Sequer consta a certidão de envio da matéria para imprensa, disponibilização e publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que, registre-se, não substitui a publicação em cartório.

Como é sabido, a interrupção da prescrição somente ocorre na data em que a sentença é publicada pelo escrivão, ou seja, quando é recebida pelo escrivão, com a lavratura nos autos do respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 68 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO. PUBLICIDADE DA SENTENÇA. ART. 389 DO CPP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PUBLICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA INTERNET. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO VINCULATIVO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A publicidade, requisito de existência da sentença penal, é ato complexo que se compraz com o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura dos autos no respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim, na forma do art. 389 do Código de Processo Penal. 2. O lançamento da movimentação processual na internet cinge-se a uma facilidade posta à disposição dos jurisdicionais, de cunho meramente informativo e não vinculativo, não podendo ser caracterizado como ato processual propriamente dito e, via de consequência, não possuindo o condão de atender aos requisitos de publicidade exigidos pelo CPP.
Não havendo a publicização do édito condenatório em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal. 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório
." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).
In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014
. 4. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98. Entre a data de recebimento da denúncia, em 28.09.2010, e o marco considerado como de publicação da sentença condenatória, em 20.10.2014, houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa, conforme art. 107, IV, do referido diploma legal. 5. Ordem concedida. (STJ. HC 408.736/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Destaquei.

Desse modo, a não lavratura, pelo escrivão, de termo de recebimento de sentença penal, certificando o lançamento em livro próprio, deve ser interpretada em favor do réu, considerando-se o primeiro ato concretizado após a prolação da sentença como marco interruptivo da prescrição.

In casu, o Promotor de Justiça tomou ciência do teor do ato (sentença) em 16.08.2021. A sentença transitou em julgado para a acusação em 23.08.2021, data a ser considerada como marco interruptivo da prescrição, porque foi o primeiro ato procedimental concretizado após a prolação da sentença. (id 114260470). A Defesa do réu foi intimada do teor da sentença e manifestou o desejo de recorrer em 01.09.2021 (Doc. 114260472).

Entre a data do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público decorreu mais de 04 (quatro) anos, ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescricional, nos termos dos arts. 116 e 117, ambos do Código Penal”
(id. 115672988).

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, não há informações quanto à publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 389 do CPP.

Dessa forma, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório”
.

Ocorre que, diferentemente da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na
intimação pessoal do réu
dando ciência do inteiro teor da sentença condenatória, ocorrida em 02/06/2020 (conforme certidão do oficial de justiça), e não a data do trânsito em julgado para a acusação, como compreende o órgão ministerial.

In casu
, a denúncia foi recebida em 28/10/2016 e o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença se deu em 02/06/2020, ou seja, entre os marcos interruptivos passaram-se pouco mais de
3 (três) anos e 3 (três) meses
.

Destarte, considerando que o art. 109, V, do CP, dispõe que os crimes, cuja pena aplicada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, prescrevem em
4 (quatro) anos
,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Passando à análise do mérito do apelo defensivo, verifico que o pleito de absolvição, fundado no princípio da insignificância, não prospera.

O Glossário Jurídico do Supremo Tribunal Federal, disponível no sítio eletrônico (
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=P&id =491
), dá os balizamentos do “princípio da insignificância”, nos seguintes termos:

“O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”.

Utilizando-se dessa definição, o Pretório Excelso vem sistematicamente afastando a incidência de tal princípio nos casos em que se verifica a reincidência ou a habitualidade delitiva do réu.

É o que se infere dos seguintes julgados:

“[...] 14. Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.734, 123.533 e 123.108, o Supremo Tribunal Federal não alterou a anterior jurisprudência de afastar o princípio da insignificância nos casos de furto qualificado ou em que haja reincidência do agente.

Ao votar, o Ministro Teori Zavascki, acompanhado pela maioria, assentou que
a “prática reiterada e contumaz de pequenos furtos não é considerada socialmente aceitável
” (voto-vista no HC n. 123.108). [...]”
(HC 130617/RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, DJe-037 PUBLIC. 29/02/2016).

HABEAS CORPUS – FURTO –
RÉU CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO, SEM QUE DELES CONSTE, NO ENTANTO, CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO “REITERAÇÃO DELITIVA” – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
(HC 130455 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016).

PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. ORDEM DENEGADA. I - A ré foi condenada pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do CP, pela subtração de um aparelho de som avaliado em R$ 70,00. O STJ apenas afastou a causa de aumento relativa ao repouso noturno. Como se sabe, a configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Ocorre, contudo, que os autos dão conta da reiteração criminosa.
A paciente tem em curso ações penais pelo mesmo fato, consoante certidão às págs. 58-60 do documento eletrônico 7. III – Revelada a periculosidade da paciente, não há falar na aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento
. IV – Ordem denegada
(HC 122167, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014).

Na esteira desse entendimento, o que se observa é que a aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Em que pese haver entendimento de que somente devem ser considerados critérios objetivos para o reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.

A conduta do recorrente não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de ‘princípio da bagatela’, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. [...]

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica
. Como afirma Zaffaroni, ‘
a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular
, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral I, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58-59).

Oportuna, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(Manual de direito penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 181).

Aliás, quanto à incidência do aludido princípio, a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19/11/2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu 10 (dez) desodorantes e 1 (um) sabonete, ambos da marca “Nívea”, do estabelecimento comercial “Lojas Americanas”, avaliado em
R$ 140,49 (cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
, que corresponde a
dezesseis por cento
do salário mínimo vigente à época [R$ 880,00], razão pela qual não há falar,
só por este motivo
, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Diz-se isso porque, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a dez por cento do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00) [...]”
[HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].

“[...] I - É incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00 (noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 622,00) [...]”
[AgInt no REsp 1585687/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016].

“[...] III - In casu, imputa-se ao paciente o furto de uma carteira contendo diversos documentos, cartões bancários e R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie, que não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2015 - R$ 788,00), inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta (precedentes) [...]”
[HC 342.945/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016].

Some-se a isso que não está presente, no caso em análise, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

O reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta, como salientado alhures.

Desse modo, ante a contumácia delitiva do apelante, que possui contra si diversas ações penais por crimes de mesma natureza (pelo menos oito registros), sendo quatro delas, inclusive, definitivas, deve ser mantida sua condenação pelo crime de furto.

Não ignoro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
“a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”
[HC 123108, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016].

Entretanto, e com a devida vênia ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, entendo que
“a contumácia do réu em crimes contra o patrimônio impede a aplicação do princípio da insignificância. [...]”
[HC 184.741/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017].

Colho outros arestos do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

“[...]
Incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a contumácia do paciente na prática de delitos, evidenciada pela presença de processos findos e em trâmite
. A conduta delituosa, nessas hipóteses, possui maior reprovabilidade. [...]”
(AgRg no HC 367.817/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O aresto objurgado afastou a incidência do princípio da bagatela com fundamento na maior reprovabilidade do comportamento do recorrente,
já que o crime tratado nestes autos não é fato isolado em sua vida, destacando a sua reincidência em crimes contra o patrimônio, circunstância que evidencia que decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício
. [...]
(AgRg no AREsp 859.358/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

De igual modo, é descabida a pretensão de desclassificação do ilícito para sua forma tentada.

A prova oral colhida em ambas as fases revela
, com minudencias, como ocorreu o crime e a prisão do recorrente,
verbis
:

“Que trabalha na Lojas Americanas do Shopping Várzea Grande no cargo de supervisor, estando nesta data responsável pela loja e, portanto, representando a loja. Que nesta data, o autor foi observado pois estava em atitude suspeita. Que por recomendação do segurança,
disse para deixá-lo sair
, pois tem conhecimento que o autor poderia alegar que esqueceu de pagar,
então o autor praticou o furto e foi acionado a polícia quando ele saiu da loja, sendo o autor abordado já fora do shopping no ponto de ônibus
. Que a guarda municipal chegou no local e efetuou a detenção do autor, com quem estavam 10 desodorantes Nivea e 1 Sabonete Nivea furtados da loja. [...]”
(Entoni Conceição da Silva – áudio id. 100092034).

“Que foi contatado para atender à ocorrência de furto em que o autor havia sido abordado por seguranças do shopping no ponto de ônibus ao lado do comércio.
Que no local dos fatos foi apresentado ao acusado Janberth que estava detido
e aguardando as autoridades no estacionamento/subsolo do shopping.
Que confirma ter verificado, no interior da mochila carregada pelo réu, os itens descritos pela denúncia, ou seja, os 10 (dez) frascos e 1 (uma) unidade de sabonete
”
(Carlos Rodrigues Gonçalves – id. 114260485).

À sua vez, o acusado confessou em juízo a prática do delito, porém sustentou que subtraiu da loja apenas 2 (duas) barras de chocolate e 1 (um) desodorante, tendo sido abordado ao sair do estabelecimento, mas ainda no interior do shopping.

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório não deixa dúvida que o réu percorreu integralmente o
inter criminis
, retirando a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção da vítima, colocando-a na mochila e saindo do estabelecimento comercial, pouco importando que ele tenha sido preso logo depois de cometer o delito.

Se houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto lapso temporal, o furto é consumado.

Sobre o momento de consumação do crime, esta é a doutrina de Fernando Capez:

A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, ou seja, no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor. A subtração se opera no exato instante em que o possuidor perde o poder e o controle sobre a coisa, tendo de retomá­-la porque já não está mais consigo. Basta, portanto, que o bem seja retirado do domínio de seu titular e transferido para o autor ou terceiro. Não se exige que, além da subtração, o agente tenha a posse tranquila e desvigiada da res.

[...] Hipóteses em que o crime de furto se reputa consumado:

[...] d) Prisão em flagrante: a prisão em flagrante não é incompatível com a consumação do crime de furto. Assim, se o agente logra apoderar-se da res, mas é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, a prisão em flagrante não terá o condão de interferir na consumação do crime, pois esta já se operou anteriormente com a retirada da res do domínio de seu titular
(Curso de Direito Penal – parte especial 2, art. 121 a 212, 14ª ed., Ed. Saraiva, p. 316)

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída,
sendo desnecessário que o agente disponha definitivamente dela
,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res
, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. [...]
(STF, HC 135674, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016).

[...] 3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo
, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica
. Precedentes do STJ. [...]
(HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020).

[...] IV - "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio,
que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime
" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...]
(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que é dispensável a posse mansa e pacífica para a consumação dos crimes contra o patrimônio, com fulcro na teoria da amotio, segundo a qual
se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva
, ainda que haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima
(TJ/MT, Ap 113355/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

[...] A partir da adoção da teoria da Apprehensio [amotio],
a mera inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, basta à consumação do delito de furto
, de molde que, por óbvio, não mais há falar em atipicidade calcada na impossibilidade de consumação [art. 17 do CP] ou em desistência voluntária [art. 15, primeira parte, do CP]. [...]
(TJ/MT, Ap 89939/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Assim, apresenta-se injustificável o reconhecimento do furto na modalidade tentada.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022